Tribunal: TJDFT
Processo: 0712394-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712394-79.2021.8.07.0005 RECORRENTE: B. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA SOARES DE BRITO RECORRIDAS: CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHOQUE ELÉTRICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO. PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 37, §6o DA CF. CDC. APLICABILIDADE. ART. 14 E 22 DA LEI 8.078/90. DANO MORAL. QUANTUM MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando da documentação juntada nos autos é possível aferir que o poste causador do dano é de uso compartilhado de ambas as empresas, servindo tanto para transmissão de energia elétrica, quanto para a iluminação pública, ficando, portanto, as duas responsáveis por sua manutenção, se tratando, assim, de responsabilidade objetiva solidária. Preliminar rejeitada. 2. A elaboração de laudo pericial para atribuição do dever de indenizar, no caso em espeque, é absolutamente desnecessária diante de toda documentação já encadernada, não havendo, pois, que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar não acolhida. 3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público possui natureza objetiva como regula o artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a obstar a análise da culpa, própria da responsabilidade subjetiva. 4. O nexo causal entre o fato (choque elétrico causado por fio desencapado constante em poste de iluminação/transmissão de energia) e o dano (lesões) está devidamente demonstrado, de modo que estão configurados os pressupostos que ensejam a obrigação de indenizar, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. 5. A existência de relação consumerista entre a empresa que fornece o serviço de iluminação pública e/ou transmissão de energia em nome do Estado ou do município e o cidadão é possível, pois, mesmo que a primeira tenha natureza pública, a relação com o cidadão também é descrita como uma relação de consumo, sendo aplicável o CDC. 6. É cediço que esta e. 8a Turma Cível possui entendimento bem restrito para a indenização por danos morais, concedendo valores menores do que o arbitrado em primeira instância em situações mais gravosas (morte, por exemplo). O arbitramento não deve ser módico para compelir as concessionárias a investir na prevenção de acidentes, e não pode, igualmente, permitir o enriquecimento ilícito, bem como onerar de forma vultosa o orçamento público. 7. A despeito da NEOENERGIA ser empresa privada concessionária de serviço público, a CEB ILUMINAÇÂO ainda é empresa pública, e, portanto, dependente dos cofres do Distrito Federal, de modo que é excessivo o numerário imposto já que ambas estão solidariamente responsáveis pelo dano. 8. Diante do dano causado, bem como a situação financeira da vítima e a capacidade remuneratória das empresas envolvidas, sempre buscando evitar o enriquecimento ilícito e garantir o efeito sancionador, faz-se por bem minorar a quantia devida a título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante suficiente para indenizar de forma proporcional à vítima, sem enriquecê-la de forma indevida, e punir os atos das empresas de iluminação e energia do Distrito Federal que, frise-se, possuem conduta reiterada e diversos processos indenizatórios e, ainda assim, deixam de efetuar as manutenções rotineiras e devidas nos serviços por elas prestados. 9. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, aduzindo, em suma, ser irrisório o valor fixado a título de indenização por danos morais. Em contrarrazões, a recorrida, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Loyo De Meira Lins, OAB/PE 21.415 (ID 53767378). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “diante do dano causado, bem como a situação financeira da vítima e a capacidade remuneratória das empresas envolvidas, sempre buscando evitar o enriquecimento ilícito e garantir o efeito sancionador, faz-se por bem minorar a quantia devida a título de dano moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante suficiente para indenizar de forma proporcional à vítima, sem enriquecê-la de forma indevida, e punir os atos das empresas de iluminação e energia do Distrito Federal que, frise-se, possuem conduta reiterada e diversos processos indenizatórios e, ainda assim, deixam de efetuar as manutenções rotineiras e devidas nos serviços por elas prestados” (ID 51374400). De modo que, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, é assente na Corte Superior que “alterar o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.222.061/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA, com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017